Tribunal: TJMT
Processo: 1011661-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011661-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA RAMOS DA SILVA - CPF: 897.105.332-15 (ADVOGADO), MARINA MARTINS CORDEIRO LUCA - CPF: 204.339.992-68 (AGRAVANTE), Maria Sonia Castro Branco (AGRAVADO), João de Castro Branco (AGRAVADO), Alda Martins Branco (AGRAVADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (AGRAVADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (AGRAVADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (AGRAVADO), CATIA APARECIDA CORDEIRO - CPF: 673.843.152-04 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011661-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARINA MARTINS CORDEIRO LUCA

AGRAVADO: JOAO DE CASTRO BRANCO, ALDA MARTINS BRANCO, MARIA SONIA CASTRO BRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUN – INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

Defere-se o benefício da gratuidade quando comprovada a incapacidade financeira da parte.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011661-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARINA MARTINS CORDEIRO LUCA

AGRAVADO: JOAO DE CASTRO BRANCO, ALDA MARTINS BRANCO, MARIA SONIA CASTRO BRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011661-44.2021.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A agravante alega que não aufere renda, depende economicamente do seu cônjuge, que é aposentado, e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Defende a possibilidade de concessão do benefício.

Antecipação de tutela recursal deferida no Id. 93069484.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011661-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARINA MARTINS CORDEIRO LUCA

AGRAVADO: JOAO DE CASTRO BRANCO, ALDA MARTINS BRANCO, MARIA SONIA CASTRO BRANCO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Esse direito é garantido a toda pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família (art. 98 do CPC).

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3o, desse mesmo Código, tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica. Ao contrário, os documentos anexados mostram que se trata de pessoa idosa que depende da aposentadoria do marido no valor aproximado de R$ 3.500,00, (Id. 9280899, 92809004 e 92809005), e que sofre de “neoplasia maligna fusocelular” conforme documentos médicos nos Ids. 92808992, 92808994, 92808995 e 92808996.

Desse modo, o deferimento da gratuidade é necessário nesta lide (art. 99, §3o, do CPC) para assegurar o acesso à Justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, da Constituição Federal).

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).”
(N.U 1042065-23.2019.8.11.0041, julgado em 12/02/2020, publicado no DJE de 14/02/2020).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021